Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751982-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em razão de o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial ajuizado por AC Coelho Materiais para Construção LTDA em face de Artflex Engenharia LTDA, processo n. 0744186-58.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 218421524 do processo de referência, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA em face de ARTFLEX ENGENHARIA LTDA, partes qualificadas nos autos. O processo foi originalmente distribuído ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na oportunidade, declinou da competência territorial de ofício. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Nada obstante as ponderações do juízo suscitado, entendo que na situação versada nos autos não está o magistrado autorizado ao declínio da competência, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, significa dizer que é inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado, a teor do enunciado sumular 33/STJ. A parte exequente tem sede em localidade abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro. É evidente que a ação envolve matéria de direito pessoal, definindo-se a competência pelo critério territorial (ratione loci), que constitui hipótese de (in)competência relativa. Portanto, tratando-se nitidamente de hipótese de incompetência relativa, subsume-se à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC/2015, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se o competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorre na espécie. Diz o referido texto legal: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ademais, nos termos do art. 43 do CPC, a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ressalto, ainda, que eventual objeção quanto à competência territorial deve ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Câmaras Cíveis deste eg. TJDFT em casos análogos: Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título executivo extrajudicial. duplicata protestada. Foro competente. Competência territorial. Natureza relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Violação à súmula n. 33 do STJ e art. 65 do CPC. Escolha aleatória de foro pelo autor. Inocorrência. Conflito de competência acolhido. Competente o juízo suscitado. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada perante o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para processar a ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada – se o foro de escolha do autor, o juízo do local da praça de pagamento, ora suscitado, que declinou de sua competência de ofício, ou o do foro do local do protesto, o juízo ora suscitante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68, o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título e, tratando-se de duplicatas protestadas, como no caso, considera-se competente o foro do lugar do protesto. 4. Trata-se de regra de competência territorial, cuja natureza é relativa e, portanto, não pode o juiz declará-la de ofício, por força do disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e, ainda, em observância ao disposto no art. 64, caput, do CPC. 5. Ainda que se considere equivocado o foro escolhido pelo autor, não se admite a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor da Súmula 33/STJ, sendo certo que a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, ocasião em que o juízo se torna prevento para a causa, aplicando-se a regra da prorrogação da competência (Perpetuatio Jurisdicionis) prevista no art. 43 do CPC. 6. Eventual declinação de ofício da competência poderia ser admitida em caso de escolha aleatória de foro pelo autor, o que não se verificou no presente caso, em que a opção pela propositura da execução no foro de Brasília deu-se com fundamento no artigo 17, da Lei no 5.474/1968, que permite o ajuizamento da ação no local da praça de pagamento. IV. Dispositivo 4. Conflito de Competência acolhido. Competente o Juízo Suscitado. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 43 e 64; Lei n. 5.474/1968, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ. (Acórdão 1934274, 0732413-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 2. A competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré. 3. Em se tratando de execução de duplicatas protestadas, na disciplina do art. 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial, de natureza relativa, é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. 4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1835005, 0747679-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) Assim, em homenagem ao princípio da efetividade da Justiça e das normas processuais, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para julgamento do presente feito. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao eg. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. À secretaria para que distribua o conflito a uma das Câmaras Cíveis, na forma da Portaria Conjunta no 22 de 21/03/2018 deste e. TJDFT Instrua a Secretaria o conflito de competência com cópia destes autos. Este processo ficará suspenso até o julgamento do conflito. O juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de sua vez, ao determinar a emenda da petição inicial, determinou também à parte autora que justificasse o “ajuizamento da ação neste foro, tendo em vista que a parte executada está estabelecida na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, onde também foram protestados os títulos”, a despeito de a parte exequente ter sede em Brasília, nos seguintes termos (Id 214351031 do processo de referência): 1. À guisa de emenda, intime-se a parte exequente para esclarecer o motivo do ajuizamento da ação neste foro, tendo em vista que a parte executada está estabelecida na circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, onde também foram protestados os títulos. Sobre este ponto, é firme o entendimento do Tribunal no sentido de que considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022). Ademais, a despeito do exequente ter sede em Brasília em 01/03/2023, prevalece a competência do foro do domicílio do executado, porque nele houve o protesto do título (passando a ser o local de pagamento). Isso porque, na interpretação sistemática do art. 17, 2a parte, da Lei 5.474/68, "Tratando-se de duplicatas protestadas, como no caso, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos" (Acórdão 1889303, 07166870520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, por se tratar de competência relativa, manifeste-se o exequente a respeito, ciente de que, em persistindo o feito neste Juízo, será remetido para o Núcleo Bandeirante/DF, caso o executado o requeira, o que poderá causar delongas ao tramitar do processo. No particular, anuindo o exequente, autorizo desde logo a redistribuição do feito para a circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, independentemente de nova conclusão. 2. Na hipótese de o exequente defender o permanência do feito na circunscrição de Brasília/DF, deverá, na mesma assentada: 2.1. Suprimir a cobrança de R$ 4.456,07, com vencimento em 06/11/2023, segundo consta na planilha de débito (ID 214206426), por não juntada a documentação da duplicata correspondente; e 2.2. No tocante aos R$ 5.541,00, vencidos em 29/10/2023 e constantes no demonstrativo (ID 214206426), reduzi-los para o valor básico de R$ 1.847,00, sobre os quais se deu o protesto (ID 214206422). Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Diante da não oposição da parte autora manifestada na petição de Id 217131937 do processo de referência, os autos foram imediatamente redistribuídos para a circunscrição judiciária do Núcleo Bandeirante/DF. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora